Tribunal: TJBA
Processo: 8000697-28.2024.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000697-28.2024.8.05.0227 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANAPOLIS Advogado(s): ALIANO ALMEIDA DOS SANTOS, FATIMA CRISTINA BITES CARDOSO APELADO: MARLENE DE SOUZA ATAIDES Advogado(s):JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR, DUILO SANTOS PADRE ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DAS FÉRIAS TENDO COMO BASE DE CÁLCULO A REMUNERAÇÃO TOTAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO. ATUALIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EC Nº 113/2021. I. Resumo do caso 1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Canápolis contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora pública municipal, para condenar o ente público ao pagamento do décimo terceiro salário e das férias, acrescidas do terço constitucional, com base na remuneração total da Autora, e não apenas sobre o vencimento básico. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a base de cálculo do décimo terceiro salário e das férias de servidor público deve abranger a remuneração integral — vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes — ou apenas o vencimento básico; e (ii) saber se o terço constitucional de férias, para professora com direito a 45 (quarenta e cinco) dias de descanso, deve incidir sobre a totalidade do período ou apenas sobre 30 (trinta) dias, conforme limitação prevista em lei municipal. III. Razões de decidir 3. A base de cálculo do décimo terceiro salário e das férias do servidor público é a remuneração integral, composta pelo vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias de caráter permanente, nos termos do artigo 39, § 3º, c/c o artigo 7º, VIII e XVII, da Constituição Federal, e do artigo 48, da Lei Municipal nº 017/2005. 4. É inconstitucional a limitação do pagamento do terço de férias a 30 (trinta) dias, quando o servidor goza de 45 (quarenta e cinco) dias de descanso. O adicional deve incidir sobre a totalidade do período, conforme Tese firmada pelo STF no Tema 1.241 de Repercussão Geral. 5. As condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas, a partir de 09/12/2021, exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021. Ajuste realizado de ofício. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Consectários legais ajustados de ofício. Dispositivos citados: Arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal; art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021; art. 48 da Lei Municipal nº 017/2005; art. 20, § 1º, da Lei Municipal nº 033/2003. Precedente citado: STF, Tema 1.241 (RE 1.400.787/CE). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000697-28.2024.8.05.0227, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS e como Apelada MARLENE DE SOUZA ATAIDES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, com ajuste, de ofício, dos consectários legais, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA